Tribunal: TJDFT
Processo: 0723563-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723563-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: NATAL MONTEIRO DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, acolheu a impugnação do agravante, sem, no entanto, condenar o exequente em honorários advocatícios em razão da existência de anterior “decisão que resolveu impugnação ao cumprimento de sentença (ID 65840474), sem que houvesse acolhimento das pretensões do ente público”. Alega o agravante, em síntese, que, inobstante a “decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 65840474) não acolheu as pretensões do ora recorrente”, não justificaria a não condenação do exequente em honorários advocatícios em função “dos acontecimentos supervenientes (nova pretensão do exequente, que foi devidamente resistida pelo ente público)”. Sustenta que a decisão agravada “ignora que após a decisão de impugnação ao cumprimento de sentença a PARTE ADVERSA CRIOU NOVOS INCIDENTES, tendo, inclusive, juntado nova planilha (ID. 90871756), o que ensejou novo labor por parte da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 92551444), apontado excesso na ordem de R$ 35.527,97, erro este que foi devidamente reconhecido pelo juízo de piso”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada no sentido de determinar que a parte adversa seja condenada a título de honorários advocatícios. Dispensado o preparo. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Trata-se de pleito em que o SERVICO DE LIMPEZA URBANA, por intermédio da PGDF, vindica a condenação da parte exequenda no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em tramitação na origem ao pagamento de honorários advocatícios em razão da alegada sucumbência decorrente do acolhimento da impugnação apresentada pela autarquia distrital. Pede, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo "por se tratar de execução de quantia, poderá ser expedida RPV e levantado numerário de difícil recuperação". Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em uma análise perfunctória do pleito recursal, sem ingressar na apuração verticalizada do mérito, tem-se que na origem a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública e na qual se veicularam as teses elencadas no art. 535 do CPC, as quais delinearam os fundamentos (base de cálculo, reflexos remuneratórios, juros de mora e multa) sobre os quais se realizariam os cálculos do valor a ser homologado, foram analisadas – e rejeitados- em momento anterior naquela demanda, a saber, pela decisão de ID 65840474, integrada pelo ID 68603433. Consta dos autos na origem, quando das decisões de ID 88741950 e 81121902, que “[n]estes autos restou decidido que a base de cálculo é a diferença salarial entre o cargo de auxiliar de atividade de limpeza urbana e o de motorista, no padrão que, por força de progressão funcional, o autor gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, incluindo os demais reflexos remuneratórios permanentes, ou seja, férias, gratificação natalina, com juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, contados do vencimento de cada parcela, pelo período de junho de 2012 a 02 de janeiro de 2017”. Esclarece, ainda, o magistrado processante naquela mesma oportunidade que “[r]esta tão somente a conferência de aplicação correta da metodologia e parâmetros estabelecidos nos cálculos apresentados pelo exequente, os quais não indicam com clareza e discriminadamente a forma de aplicação e, portanto, não podem ser homologados”, salientando que a contadoria judicial necessitava de maiores esclarecimentos para chegar ao valor devido ao exequente. Após apresentados os cálculos discriminados pelo exequente (ID 90871764), os quais apontavam a um valor relativo às diferenças salarias a serem pagas da ordem de R$ 80.349,86 (oitenta mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), propôs o Distrito Federal nova impugnação (ID 92553195) lastrada em cálculos que denotavam ser o valor relativo ao título judicial R$ 44.821,87(quarenta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos). E foi este último o valor acolhido e homologado pelo Juízo na origem, na forma da decisão agravada (ID 93275819), a qual, no entanto, deixou de fixar honorários em favor da Fazenda Pública, ao argumento de que já teria sido analisada a impugnação anteriormente. Em que pese a plausibilidade da tese meritória elencada pela autarquia distrital, dada a ocorrência de sucumbência parcial do exequente, que teve o valor inicialmente vindicado reduzido notadamente em razão da atuação processual do executado que lhe garantiu, a priori, proveito econômico em relação ao valor decotado, ensejando, em tese, a fixação de honorários, não se vislumbram motivos que autorizariam a suspensão do feito na origem. Isso porque, ainda que eventualmente provido o recurso, o resultado em nada afetará o valor incontroverso devido ao exequente, cuja expedição do respectivo precatório foi determinada pelo Juízo na origem, sendo certo, ademais, que o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado da exequente ficou condicionado à preclusão da decisão, a qual foi obstada pela mera interposição do presente recurso, não reclamando nova determinação no sentido de obstar seus efeitos. Assim, não tendo o agravante indicado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, suportado em decorrência da decisão recorrida, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator